Tribunal: TJDFT
Processo: 0743625-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0743625-37.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO XAVIER SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO XAVIER SOUSA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de regime semiaberto harmonizado, por monitoramento eletrônico (execução penal n. 0409571-10.2023.8.07.0015, ação penal n. 0701714-35.2021.8.07.0005). Alegou a Defesa técnica (DEFENSORIA PÚBLICA) que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). Asseverou que a eminente autoridade judiciária determinou a intimação pessoal do paciente para que apresentasse proposta de trabalho concreta e verossímil para a concretização do conteúdo da decisão proferida no Pedido de Providências n. 0078913120188070015, que permite, atendidas as condições, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Narrou que o paciente peticionou perante o juízo de origem, por sua Defesa técnica, e pugnou pelo direito à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, oportunidade em que informou sua impossibilidade de trabalhar, por ter sido vítima de acidente de trabalho, tanto que recebe AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO por parte do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Relatou que a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob o fundamento de que para a concessão da medida (monitoramento eletrônico) seria inafastável que o apenado estivesse trabalhando ou apresentasse proposta de trabalho concreta e verossímil. No mesmo ato, contudo, determinou a realização de perícia, a cargo do Instituto de Medicina Legal, com o fito de avaliar a viabilidade de cumprimento da pena pelo sentenciado, em prisão domiciliar humanitária. Apresentado o laudo pelo IML, a eminente autoridade judiciária determinou que o estabelecimento prisional informasse se seria possível ao sentenciado cumprir a pena no regime fixado, sem prejuízo de sua integridade física e condição pessoal, e, diante da resposta apresentada, indeferiu também a prisão domiciliar humanitária, por concluir inexistirem motivos que impedissem o cumprimento regular da pena. Ato contínuo, determinou a expedição do mandado de prisão. Argumentou que o pedido reivindicado não é pela prisão domiciliar humanitária, mas sim pelo direito do paciente de iniciar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos moldes do Pedido de Providências n. 0078913120188070015, uma vez que a exigência de trabalho está inviabilizada por circunstâncias alheias à vontade do paciente. Frisou que a norma (Pedido de Providências n. 0078913120188070015) não pode ser aplicada em sua literalidade, sem análise dos contornos do caso concreto que findaram por não terem sido explicitamente previstos, mas precisam ser considerados e decididos à luz dos princípios que regem a execução e o próprio pedido de providências. Salientou que o delito praticado, embora reprovável, não envolveu violência ou grave ameaça, e a condução ao cárcere é excessiva e contrária à hígida polícia criminal que inspira o referido Pedido de Providências n. 0078913120188070015: evitar o encarceramento em situações em que tal medida gera um efeito social mais nocivo que a própria infração penal. No caso, o paciente estaria sendo recolhido ao cárcere por ter se acidentado (no trabalho) e estar impossibilitado de trabalhar. Alegou que, para o fim demandado, o paciente deve ser equiparado ao trabalhador em atividade, da mesma forma que, segundo o art. 55, inciso II, da Lei 8.213/1991, no tempo de serviço é computado o tempo de aposentadoria por invalidez. Requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão ou o recolhimento do instrumento constritivo ou a expedição de alvará de soltura, conforme o caso. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para reconhecer o direito do paciente de iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, sob a modalidade de prisão domiciliar devidamente monitorada eletronicamente, nos moldes do Pedido de Providência n. 0409571- 10.2023.8.07.0015. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. O auxílio-acidente trata-se de benefício previdenciário indenizatório pela redução da capacidade laboral e não obsta que o beneficiário exerça atividade remunerada, conforme Lei 8213/91: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” (...) § 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.” (grifos nossos). Logo, a condição de beneficiário do auxílio-acidente, por si só, não autoriza a concessão do regime semiaberto harmonizado sem o atendimento das exigências feitas no Pedido de Providência n. 0409571- 10.2023.8.07.0015 Ocorre que, há outro ponto relevante a ser esclarecido. O paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 7 (sete) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). Na respeitável sentença condenatória proferida na ação penal n. 0701714-35.2021.8.07.0005, na segunda etapa da dosimetria, afirmou-se não estar presente a agravante da reincidência, porém, em seguida, ao se fixar o regime inicial, estabeleceu-se o semiaberto, sob o fundamento de ser o réu reincidente (ID 65090872). Desta feita, ao que se depreende, o título executivo aparenta contradição quanto a ocorrência ou não de reincidência e não indicou qual condenação penal pretérita a fundamentaria, sendo possível erro material com graves consequências. Consigne-se que em pesquisas junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, ao PJe (1a e 2a instância) e ao Relatório da Situação Processual Executória do paciente (ID 65090875) não se constatou outra condenação penal em desfavor do paciente, menos ainda apta a configurar reincidência. Assim, diante de possível ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, por flagrante contrariedade ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, bem como por já ter sido expedido o mandando de prisão, conforme se vê em consulta ao SEEU (mov. 183.1), e por não haver prejuízo, cumpre conceder a liminar para suspender o mandado de prisão até que seja esclarecida a questão quanto ao paciente ser ou não reincidente ao tempo da sentença. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para determinar a suspensão da execução do mandado de prisão expedido. 2. Solicito informações, com cópia da presente decisão, rogando seja esclarecido se o apenado era reincidente ao tempo da sentença proferida na ação penal n. 0701714-35.2021.8.07.0005, prolatada e transitada em julgado em 29-agosto-2023. 3. Após, dê-se vista para a douta Defensoria Pública para que se manifeste quanto à condição do apenado de reincidente ou não ao tempo da sentença proferida na ação penal n. 0701714-35.2021.8.07.0005, prolatada e transitada em julgado em 29-agosto-2023. Int. Brasília, 15 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator